Tribunal: TJSP
Processo: 1000373-59.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICO ESTADUAL. Pretensão de regularizar os períodos em que a servidora faltou, reconhecendo os afastamentos como licença para tratamento de saúde. Impossibilidade. Direito do servidor condicionado à prévia avaliação médica realizada por órgão competente (DPME). Perícia médica não realizada pela ausência injustificada da autora. Prova pericial dada por preclusa. Sentença de

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICO ESTADUAL. Pretensão de regularizar os períodos em que a servidora faltou, reconhecendo os afastamentos como licença para tratamento de saúde. Impossibilidade. Direito do servidor condicionado à prévia avaliação médica realizada por órgão competente (DPME). Perícia médica não realizada pela ausência injustificada da autora. Prova pericial dada por preclusa. Sentença de improcedência mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000163446
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000373-59.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ROSANGELA
CUNHA DA SILVA ZANGARINI, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente) e CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 6 de março de 2020.
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000373-59.2017.8.26.0053 -Voto no 20836
2
Voto no 20836
Apelação no 1000373-59.2017.8.26.0053
Apelante: Rosangela Cunha Da Silva Zangarini
Apelado: Fazenda do Estado de São Paulo
Vara de origem: 9a Vara da Fazenda Pública de São Paulo
SERVIDORA PÚBLICO ESTADUAL. Pretensão de regularizar
os períodos em que a servidora faltou, reconhecendo os
afastamentos
como
licença
para
tratamento
de
saúde.
Impossibilidade. Direito do servidor condicionado à prévia
avaliação médica realizada por órgão competente (DPME). Perícia
médica não realizada pela ausência injustificada da autora. Prova
pericial dada por preclusa. Sentença de improcedência mantida.
Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de recurso interposto por
Rosangela Cunha Da Silva Zangarini (fls.159/164) contra a r.
sentença de fls.152/154 que julgou improcedente esta ação
ordinária proposta em face da Fazenda do Estado objetivando o
reconhecimento dos períodos assinalados na inicial como de
afastamento por licença médica, percebendo seus vencimentos
integrais e regularizando sua frequência.
Recorre
a
autora,
alegando
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000373-59.2017.8.26.0053 -Voto no 20836
3
preliminar de nulidade da sentença, por cerceamento de
defesa, já que pleiteou a realização de nova perícia que não
foi realizada. No mérito, requer a inversão do julgado.
A
Fazenda
do
Estado
apresentou
contrarrazões às fls. 167/177, pugnando pela improcedência do
recurso.
É o relatório.
1.
Trata-se
de
ação
ordinária
ajuizada por Rosangela Cunha Da Silva Zangarini em face da
Fazenda do Estado de São Paulo objetivando o reconhecimento
dos períodos assinalados na inicial como de afastamento por
licença médica, percebendo seus vencimentos integrais e
regularizando sua frequência.
A autora não compareceu a perícia
designada, não atendendo a determinação trazida no despacho
de fls.135, tendo sido a ação julgada improcedente.
Insurge-se a autora.
2. De início, não se cogita de
nulidade da r. sentença, por cerceamento de defesa, sob o
argumento de indeferimento de produção de nova perícia.

Note-se
que
tal
preliminar
se
confunde com o mérito e com ele será analisada.
3. No mérito, o recurso não comporta
provimento.
A autora, servidora pública estadual,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000373-59.2017.8.26.0053 -Voto no 20836
4
professora de Educação Básica II do Quadro do Magistério da
Secretaria de Estado da Educação, tirou licença para
tratamento de saúde por 86 dias a partir de 23.11.2016 (fls.
20) e, como há períodos em aberto em 23/08/2016 à 11/09/2016,
12/09/2016 à 19/10/2016 e 20/10/2016 à 18/11/2016, anterior a
data da concessão, ajuizou a presente ação pretendendo o
reconhecimento dos períodos assinalados como de afastamento
por licença médica.
Narra que é portadora de Lumbago com
ciática,
Entesopatia
não
especificada,
Artrose
não
especificada, Dor articular, Cervicalgia e dor lombar baixa e
que se afastou do serviço por incapacidade laborativa.
Esclarece
que
os
pedidos
de
afastamentos dos períodos citados foram indeferidos, mantidas
as decisões nos pedidos de reconsideração.
Deste modo, necessário verificar se,
nos períodos assinalados, a servidora estava incapacitada
para o trabalho a fim de justificar suas faltas.
4.
Note-se
que
a
autora
não
compareceu a perícia médica marcada para o dia 27.10.2017
(cf.fls.129), tendo o juízo a quo determinado que a parte
informasse o motivo do não comparecimento (cf.fls.130).
Às fls. 131/132 a autora informou que
por impossibilidade física não pode comparecer a perícia
agendada juntando apenas o comprovante de comparecimento do
marido ao Departamento de Saúde do Servidor que apontava a
liberação as 11h20.
Tal documento indica o comparecimento
do marido da autora em 25/10/2017 (fls. 132); sendo que a
perícia estava agendada para 27/10/2017 (cf fls. 125 e 129).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000373-59.2017.8.26.0053 -Voto no 20836
5
Note-se que tal documento, se refere
ao marido da autora e nem esclarece o motivo do
comparecimento dele em tal estabelecimento. Não há menção de
que estava a acompanhado da autora.
Deste modo, em que pese a alegação de
que o esposo da autora teve problema de saúde e que se
encontrava em Presidente Prudente, não possuindo condições de
permanecer aproximadamente 7 horas dentro de um carro para
chegar a perícia localizada na capital, a perícia seria dois
dias após.
Diante da situação, o magistrado as
fls.135 determinou o esclarecimento das informações pela
autora, que permaneceu inerte.
Pela decisão de fls. 138 foi dada
pela preclusão da prova, não tendo a autora interposto
recurso de agravo de instrumento.
Assim, os pedidos da autora foram
indeferidos pelo não comparecimento espontâneo da servidora
na perícia médicas agendada.
Não tendo a parte, com sua ausência,
viabilizado a realização da prova pericial, correta a decisão
de preclusão de tal prova.
5. Deste modo, a autora não conseguiu
produzir prova para infirmar os atos administrativos de
indeferimento das licenças.
Dessa forma, a improcedência da ação
deve ser mantida. Evidentemente que não reconhecidos os
períodos de licença, prejudicados os demais pleitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000373-59.2017.8.26.0053 -Voto no 20836
6
6. Considera-se prequestionada toda
matéria infraconstitucional e constitucional, observado que é
desnecessária a citação dos dispositivos legais, bastando que
a questão tenha sido analisada.
Isto
posto,
conheço,
mas
nego
provimento ao recurso, mantendo-se na íntegra a r. sentença
de fls. 152/154. Em atenção ao art. 85, § 1o, 2o e 11 do
NCPC, ficam os honorários advocatícios devidos pela apelante,
majorados para 15% do valor atualizado da causa, observada a
gratuidade concedida as fls.54.
Cláudio Augusto Pedrassi
Relator